Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PENHOR DE VALORES EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATADO. RECURSO PROVIDO.

1 Constatado excesso de penhora de valores bloqueados por meio do sistema eletrônico de penhora, cabendo ao juízo de origem proceder ao imediato levantamento do bloqueio do valor apurado como excessivo, conforme previsto no art. 854, § 1o, do CPC.

2 Reconhecimento da impenhorabilidade de valores mantidos em conta poupança, conforme disposto no art. 833, X, do CPC. A medida constritiva deve considerar a natureza dos valores bloqueados, garantindo a impenhorabilidade de quantias em poupança até o limite legal.

3 Declarada a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, não havendo contestação quanto à impenhorabilidade dos valores mantidos pela agravada em outras instituições financeiras.

4 O bloqueio do valor equivalente, que não estava em poupança, deve ser mantido, não havendo excesso de penhora devido ao acolhimento parcial da impugnação.

5 AGRAVO PROVIDO.